Tribunal: STF
Processo: RE 90845
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - AÇÃO
RESCISÓRIA ARRIMADA EM DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO SE ACHAVA EM VIGOR
QUANDO FOI PROFERIDA A SENTENÇA RESCINDENDA, E EM TEXTO LEGAL DE
INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.